Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRUBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em que busca a reforma de decisão que rejeitou pedido de reconhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, e da prejudicial de mérito da prescrição.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: “(i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
3. Tendo em vista que o conteúdo da decisão agravada coincide com as teses firmadas pelo STJ, mostra-se adequada e, portanto, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.